Tribunal: STF
Processo: AI 265300
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FAC SIMILE.
APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. LEI Nº 9.800/99. NÃO-CONHECIMENTO.
Nos termos da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, art. 2º, caput,
os originais do recurso interposto por meio de fac simile devem ser
entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data do
término do prazo recursal, o que não ocorreu na hipótese.
           Agravo regimental não conhecido.